Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735999-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CAPITAL FINANCIAL CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. REVELIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DE ELEMENTOS DE PROVA. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ELEMENTOS DE PROVA. CORRESPONDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO EM REGIMENTO INTERNO. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEITADO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. INPC. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. 1. Em se tratando de recurso interposto por réu revel com base na alegação de ausência de verossimilhança das alegações autorais e de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 342 do Código de Processo Civil e, assim, em inadmissibilidade do recurso. 2. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na petição inicial, daquele que postula a tutela jurisdicional, de maneira estará configurada a ilegitimidade passiva apenas quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação a quem figura como réu, o que não é o caso dos autos. 3. Caracterizada a revelia, com a produção dos efeitos que lhe são inerentes, não se sustenta a tese recursal de que a pretensão inicial seria carecedora de elementos mínimos de prova que fossem aptos à demonstração da pertinência subjetiva da empresa ré para a demanda, tendo em vista os elementos documentais que a acompanham. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que exige a norma constitucional, em seu artigo 93, inciso IX, é que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide. 5. Não há ilicitude, em princípio, na previsão deste ou daquele índice de correção monetária nos atos que regulamentam questões internas de condomínios, seja em sua convenção ou em seu regimento interno. No caso dos autos, entretanto, não foi apresentado o regimento interno, documento que, segundo a convenção do condomínio, deveria disciplinar o índice de correção monetária incidente sobre contribuições condominiais inadimplidas. Na ausência deste documento específico, revela-se inviável substituir o INPC, ordinariamente adotado por esta Corte em casos semelhantes, pelo IGPM, como sustenta a parte recorrente. 6. Os juros sobre contribuições condominiais, como se sabe, incidem desde o vencimento de cada uma das parcelas até o seu efetivo pagamento, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, caracterizando-se, portanto, como mora é ex re. 7. Recursos conhecidos. Improvido o apelo do réu, parcialmente provido o do autor. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID Num. 22833337 - Pág. 2). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017